Tribunal: TCU
Processo: 005.731/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA AERONÁUTICA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão militar submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 23/1/2022, o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Braz Horacio Medeiros em favor de Ivany Maria Lima Medeiros (ato no 44254/2016); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. realize diligência junto à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, colha, de Ivany Maria Lima Medeiros, manifestação de opção pelo (s) benefício (s) legalmente acumulável (is), tendo em vista a indevida configuração, à vista do disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, da percepção de duas pensões militares por meio do ato no 44254/2016, encaminhando a resposta obtida a este Tribunal - acompanhada da competente documentação comprobatória -, ou informando a ausência de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2.2. caso não obtido, por intermédio das diligências indicadas no subitem 9.2.1 acima, o devido saneamento do (s) ato (s), adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do (s) ato (s) não saneado (s); 9.2.3. adote providências com vistas à imediata autuação e prontos exame e encaminhamento para a apreciação por este Tribunal do ato de pensão militar de no 97641/2018, com vistas a evitar que se configure seu registro tácito.